Tribunal: TCU
Processo: 023.697/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6991/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 023.697/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camila Wanderley Pereira (XXX.628.784-XX); Daniela Tomain Malfara (XXX.047.648-XX); Felipe Maia Nogueira (XXX.828.195-XX); Jaime Muniz de Araujo Junior (XXX.023.924-XX); Jansen Stallone Tenorio Menezes (XXX.414.534-XX); Jose Andre Silva dos Santos (XXX.723.014-XX); Juliana Souza Sales da Silva (XXX.274.914-XX); Luana Alves da Silva (XXX.604.785-XX); Tamara de Lima Silva (XXX.688.634-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Alagoas 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.